Tribunal: TJBA
Processo: 8003069-62.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003069-62.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: LAURA ANDREZZA DE BARROS NUNES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. PRESCRIÇÃO DECENAL. REAJUSTES ANUAIS. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ANO DE 2020. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual, declarando a abusividade de reajustes em mensalidades de curso de medicina nos anos de 2020, 2023, 2024 e 2025, além de determinar a equiparação de valores entre alunos e a restituição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) verificar a legalidade dos reajustes anuais aplicados às mensalidades com base na Lei nº 9.870/1999; e (iii) definir se a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) às pretensões de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A validade do reajuste de mensalidades escolares condiciona-se à demonstração da variação de custos por meio de planilha (art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999).

5 - Constatada a regularidade das planilhas referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025, os reajustes devem ser mantidos, sendo a ausência de publicidade prévia mera irregularidade procedimental que não anula o reajuste materialmente justificado.

6 - A ausência de apresentação da planilha de custos específica do ano de 2020 torna o reajuste abusivo, impondo-se a sua limitação ao índice oficial de inflação (INPC de 4,48%).

7 - A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), hipótese configurada pela aplicação de reajuste sem a devida fundamentação técnica em custos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para declarar abusivo exclusivamente o reajuste de 2020, mantendo-se a restituição em dobro relativa a este período.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 205; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.429.893/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.007.634/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002334-32.2025.8.05.0146, sendo parte apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e parte apelada LAURA ANDREZZA DE BARROS NUNES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02